Tribunal: TJPA
Processo: 0013486-22.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013486-22.2018.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: VICTOR PALHETA DE ASEVEDO, PHOENIX PINHEIRO VILAS BOAS

APELADO: SANDRA JOZEITHE DA SILVA COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI
. COMPROVADA CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A despeito da argumentação das razões do assistente de acusação, bem como, das contrarrazões ministeriais, o denominado
animus furandi
- compreendido como a intenção do agente de subtrair bem alheio para si ou para outrem não restou configurado, portanto não é possível caracterizar o delito de furto qualificado.

2. As provas dos autos demonstram que a vítima já foi cônjuge da Apelada, tendo esta afirmado que existe pendência financeiras com a família da Apelada, e ainda, que os bens subtraídos estavam no nome da acusada, inclusive. Ressaltou que praticou o ato com o intuito de reaver valores que não foram pagos.

3. Recurso conhecido e improvido.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
VICTOR PALHETA DE ASEVEDO e PHOENIX PINHEIRO VILAS BOAS,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7° Vara da Comarca Criminal de Belém/PA, que o absolveu a Apelada
SANDRA JOZEITHE DA SILVA COSTA
, denunciada pela prática do delito tipificado no art. 155, §1° e § 4º, incisos II e IV, do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6288971, que no dia 07.03.2017, por volta das 00h da madrugada, a acusada na companhia de outros indivíduos não identificados entrou no estabelecimento comercial das vítimas, onde funcionava uma academia. localizada no bairro da Sacramenta, subtraindo diversos aparelhos de musculação e uma pasta contendo notas fiscais.

Aduz a inicial, que a acusada é ex-mulher de Victor, que é sócio de Phoenix no estabelecimento LIFE FITNESS ACADEMIA. Afirma ainda, que a acusada tinha a chave do estabelecimento, tendo contratado um caminhão baú e subtraído cinco bicicletas de spinning - marca Lion Fitness; uma televisão 32 polegadas - marca Sony; uma geladeira - marca Consul; umateira e uma bicicleta - marca Physicus; uma caixa de som amplificado; um banco reclinável e uma pasta contendo notas fiscais das compras dos aparelhos.

Na manhã seguinte, a acusada enviou mensagens ameaçadoras a Victor, no intuito de intimidá-lo (fls. 15/20 - IPL), razão pela qual desconfiou que a acusada seria a autora do furto que ocorreu em seu estabelecimento.

Posteriormente, Phoenix, soube através de um funcionário, que Sandra estaria vendendo os aparelhos furtados pelo site OLX, que estava como anunciante SANDRA COSTA.

A acusada confessou perante a autoridade policial que praticou o ato.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6289061 (fls. 315/325), requerem as vítimas, na qualidade de assistentes de acusação, a reforma da sentença, para que seja a Apelada
SANDRA JOZEITHE DA SILVA COSTA condenada nos termos da denúncia pela prática do crime de furto qualificado art. 155, §1° e § 4º, incisos II e IV, do CPB e art. 288, do CPB e consequente ressarcimento prejuízo causado as vítimas
.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6289066, o RMP de 1º grau, Dra. Valéria Porpino Nunes, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso para que seja a apelada condenada na forma do
art. 155, §1° e § 4º, incisos II e IV, do CPB
.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório. Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DO PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A INTENÇÃO DO RÉU FOI A DE SUBTRAIR VALORES, TENDO PARA TANTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

Os recorrente pleiteia a condenação da acusada pelo crime capitulado no art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e II, do CP, sob o argumento de que restou devidamente comprovado o dolo da ré em subtrair vários objetos, utilizando-se do repouso noturno para concluir seu intento criminoso para não ser identificada
.

Contudo, da análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste, senão vejamos.

De início, assevero que a irresignação refere-se, tão somente, à desclassificação, já mencionada, do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e praticado durante o repouso noturno para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CPB), em nada rebelando-se quanto ao reconhecimento da decadência do lapso temporal para o oferecimento de queixa pelo crime fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima.

Pois bem. Do cotejo do compêndio processual, verifico que a Apelada, aos 07.03.2015, subtraiu, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, vários objetos do estabelecimento comercial dos recorrentes,
conforme interrogatório da própria acusada (mídia à fl. 187), que confessou a prática daqueles autos.

Portanto, a autoria e a materialidade estão sobejamente comprovadas, residindo o cerne da questão recursal em aferir se a ré, ao subtrair os bens de propriedade dos apelante, agiu com
animus furandi
para a concepção do crime de furto ou cometeu o delito de exercício arbitrário das próprias razões com a finalidade de reaver para si o que achava lhe ser devido.

Transcrevo o depoimento do ofendido Victor que consta na sentença (fls. 305/306), vejamos:

“(...) A vítima Victor Palheta de Azevedo declarou em juízo que informou que foi casado por dois anos com a denunciada. Explicou que seu sócio percebeu a subtração sem arrombamento de sete bicicletas, um banco reclinável, uma televisão, a caixa de som, uma geladeira, uma esteira e alguns documentos, dentre os quais acredita as notas fiscais respectivas, da academia dos quais são sócios, aduzindo que suspeitaram da denunciada e do pai dela, que possuíam as chaves do local.

Disse que montou a academia junto com o pai da denunciada, que vendeu sua parte para seu atual sócio, bem como que aquele teria negado o furto. Afirmou que visualizou por imagens do crime que havia quatro pessoas com a denunciada, os quais contribuíram para retirar do estabelecimento os aparelhos e alocá-los em um caminhão baú.

Afirmou que lhe é atribuído pela denunciada e seu pai uma dívida que não é legítima, esclarecendo que sempre possuiu 50% do negócio e que assinou uma confissão de dívida de R$70.000,00 apenas para que a denunciada lhe deixasse em paz. Disse também que seu atual sócio possui uma dívida de R$25.000,00 perante o pai da denunciada, entretanto este condicionou o pagamento à quitação da suposta dívida por parte do declarante.

Informou que um professor da academia percebeu a venda dos

objetos subtraídos pela internet, tendo o declarante confirmado o fato. Disse também que estima um prejuízo de R$30.000,00 e que a denunciada continuamente lhe persegue, já tendo puxado uma faca para lhe intimidar, além de outras ameaças, assim como danificou seu veículo e a residência de sua avó. A denunciada também lhe perseguiria com várias ações judiciais ilegítimas, inclusive de estelionato.

Enfatizou que a denunciada nunca foi sócia da academia, apenas trabalhou por algum tempo, razão pela qual possuía a chave do local, bem como que existe um contrato de compra e venda entre o pai da denunciada e seu atual sócio.

Disse que tentou conversar com a denunciada para tentar ter sua dívida perdoada em troca de desistir da ação judicial, bem como que algumas notas fiscais estavam em nome da denunciada, pois ela era casada com ele na época. (...)”

É imperioso e útil ressaltar da oitiva do ofendido, que o Sr. Victor Palheta Asevedo, proprietário da LIFE FITNESS ACADEMIA, prova essa materializada na mídia de ID n. 6288982, pois foi relatado
que foi casado com a acusada
, que tinha sociedade na academia com o pai dela e que SANDRA trabalhou na academia nos dois primeiros anos, mas que nos dois últimos não. Relata ainda,
que o pai da acusada foi seu sócio e que aquele vendeu a sua parte, por um determinado valor para PHOENYX, no entanto, depois cobrou um valor maior, deixando certa a existência de pendências financeiras com relação aos negócios da alienação da sociedade
.
Afirma ainda, que a Ré tinha a chave da academia, mas que não esperava que aquilo pudesse acontecer
. Na mídia de ID n. 6288983
a testemunha é clara ao afirmar que algumas notas fiscais de alguns bens subtraídos podem estar no nome da Apelada
, inclusive. Pois eram casados, mas que ela nunca pagou pelos produtos. A testemunha afirma que se houvesse conversa com a ré sobre o perdão da dívida, poderia haver a desistência da ação, mas por ela ser uma pessoa difícil, não tem conversa. Perguntado pelo Juízo se há pendência cível tramitando sobre dívida desse negócio com o pai da acusada, responde afirmativamente.

Tal informação foi ratificada pelo testemunho do Sr. Phoenix Pinheiro Vilas Boas, o qual acrescentou que existe uma um valor em discussão que ele nega dever, mas que o pai da Acusada afirma ter direito.

O pai da acusada, o Sr. José Farias da Costa, ao depor,
relata de início que quando montou a academia para sua filha
, utilizou um dinheiro que tinha disponível e fez sociedade com a testemunha/vítima Victor Palheta Asevedo, aduziu que o único motivo de ter participado da sociedade foi por sua única filha SANDRA, ora acusada, ter um relacionamento amoroso com a vítima VICTOR, por tal motivo investiu na sociedade um valor, tendo até feito empréstimos e vendido um imóvel (apartamento) na Brás de Aguiar com a Benjamin para que pudesse ter retorno do investimento.

Transcrevo o trecho da bem lançada sentença em que há o depoimento de José Farias da Costa (fls. 306), genitor da acusada, vejamos:

“(...) José Farias da Costa, pai da denunciada, ouvido como informante, declarou em juízo que Victor possui uma dívida com o declarante, em razão da academia.

Explicou que montou a academia para a denunciada com R$105.000,00 e que Victor entrou com outro montante bem inferior, que estima no valor de aproximadamente R$50.000,00 para a parte elétrica do estabelecimento, acrescentando o declarante posteriormente mais R$20.000,00, R$15.000,00 e, então, R$127.000,00 para conseguir concluir o negócio. Disse, ainda, que Victor junto com Phoenix lhe devem atualmente R$127.000,00, o que foi confessado em documento.

Disse que Phoenix recusou a confissão de dívida, mas como Victor não concordou o declarante desistiu de formalizar o documento.

Afirmou que não houve furto, pois os sócios deviam ainda R$127.000,00 ao declarante, esclarecendo que Phoenix comprou uma parte da dívida perante o Banco do Brasil, razão pela qual o declarante se manteve como proprietário da academia. Enfatizou que se considera proprietário da academia porque não lhe pagaram tudo que lhe deviam.

Informou que Phoenix lhe pagou R$162.000,00 pelo negócio, quitando a dívida perante as instituições financeiras nas quais possuía dívida pelo negócio, esclarecendo, contudo, que os valores de sua reserva financeira pessoal não foram quitados. Disse que a denunciada continuou trabalhando na academia durante algum tempo, bem como que a denunciada retirou os equipamentos da academia em razão das dívidas e da afronta de Victor perante o declarante, pois soube que ele, mesmo explorando o negócio e sem pagar sua dívida para com ele, cobrou do declarante mais R$15.000,00 de débito ilegítimo. (...)”

Ressaltando os principais trechos do interrogatório, vê-se que acusada, em seu depoimento, afirma que realmente retirou os bens da academia, pois existe uma dívida que não foi paga pela venda da academia. Afirma
que as notas fiscais dos equipamentos subtraídos estavam em seu nome
, pois foram produtos comprados com o CNPJ da sua empresa, ou que seu pai a presenteou, como a geladeira, pois passava o dia na academia trabalhando e precisa ter lugar onde guardava seu lanche. De importante soma ao deslinde processual é o trecho transcrito na sentença do interrogatório (fls. 307/308), vejamos:

“(...) Interrogada, a denunciada confessou que retirou clandestinamente os equipamentos da academia, afirmando, contudo, que o fez porque considerava que esses objetos eram de sua propriedade, pois os sócios não quitaram sua dívida com seu pai, negando a prática de furto.

Disse que Victor trabalhava com DVD pirata no início do relacionamento, razão pela qual seu pai montou a academia para que tirassem seu sustento de forma lícita, gastando aproximadamente R$300.000,00 com a montagem do negócio, dinheiro retirado de venda de imóvel, financiamento de veículo e outros empréstimos. Disse que tudo estava em nome da declarante, asseverando que era ela própria que negociava tudo com os fornecedores, negando, inclusive, que não retirou documentos da academia porque possuía as notas fiscais em seu e-mail.

Afirmou que o relacionamento não deu certo porque a Victor continuava atuando na ilegalidade, chegando a vender até anabolizantes na academia.

Disse que o acordo para a venda da parte de seu pai formalizado em 2016 foi no valor total de R$259.000,00, divididos entre Victor e Phoenix, os quais pagaram apenas parte, restando R$127.000,00 para Phoenix e, aproximadamente, R$70.000,00 para Victor. Em 2017 as vítimas continuavam devendo quando cobraram aproximadamente R$18.000,00 de uma dívida perante a Celpa de seu pai, razão pela qual a denunciada decidiu retirar os equipamentos da academia.

A denunciada afirma com veemência que achou uma afronta de

Victor e Phoenix contra seu pai, que continuavam a dever seu pai e ainda tentaram cobrar um valor significativo de uma conta que nada tinha a ver com ele, o que fez com que seu pai ficasse extremamente abalado.

A denunciada confirma que retirou todos os equipamentos descritos na denúncia, negando apenas a subtração das notas fiscais, esclarecendo que tudo foi adquirido por seu pai, até a geladeira. Disse, inclusive, que o fez durante a noite para evitar encontrar Victor e os clientes da academia. Aduziu, ainda, que deixou trabalhar na academia porque não aceitava as ilegalidades cometidas por Victor no local, como a aplicação dos anabolizantes. Afirmou que as vítimas ajuizaram nove processos contra ela e seu pai na tentativa de não pagar as dívidas, acusando-o falsamente até de estelionatário e litigante de má-fé. (...)”

Pois bem, do conjunto probatório restam incontroversos:

(1) avença de possível dívida preexistente da vítima para com a ofensora, referente a sociedade do genitor da acusada com a vítima; (2) materialidade da invasão à unidade comercial e subtração de objetos; e (3) autoria da acusada na prática da conduta delitiva.

Outrossim,
do
corpus quod
também extraio a ausência de
animus furandi
para a concepção do crime de furto
, porquanto descaracterizado o dolo de furtar da acusada, mas, tão somente, a sua intenção de reaver para si o que achava lhe ser devido, em razão de dívida preexistente, e
sem o emprego de violência
, amoldando-se a conduta delitiva descrita na denúncia ao tipo penal previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões). Vejamos:

“Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa.” (CP)

Desse modo, não há que se falar na prática do crime de furto, pois a intenção precípua da acusada era haver bens do ofendido para saldar a dívida que acredita ter direito, e não apenas e tão somente, haver para si patrimônio da vítima, o prejuízo dela.

Em simples busca pelo nome das partes no Sistema Pje de 1º Grau, além desta ação penal, existem outras ações em trâmite que envolvem o pai da Apelada - Sr. José Farias e a vítima - Sr. Victor Palheta, ou mesmo a Apelada e a mesma vítima. São eles 0808492-87.2019.8.14.0301, 0801530-48.2019.8.14.0301, 0866907- 97.2018.8.14.0301, 0866871-55.2018.8.14.0301 e 0823060- 45.2018.8.14.0301.

É cristalino que se busca uma solução penal para uma desavença cível, que na esfera penal recai para a tipificação do art. 345, do CPB, no entanto, restou decadente o direito do autor, mas que pode buscar a devida reparação civil pois, se for seu direito a Apelada confessa a prática do ato de retirada dos bens da academia.

Havendo a perfeita identificação da causadora do fato, deve ser buscada a reparação na esfera cível para a solução do conflito.

Desta feita, colaciono os arestos dos tribunais pátrios neste norte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES . DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SUBLEVAÇÃO DA VÍTIMA NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE A INTENÇÃO DO RÉU FOI A DE SUBTRAIR VALORES, ALÉM DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PREEXISTENTE, PARA PREJUDICAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. DÍVIDA PREEXISTENTE. FATO INCONTROVERSO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE NEGOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 2. DESPROVIMENTO DO RECURSO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. - Narra a peça inicial acusatória, que aos 03 de dezembro de 2015, o acusado, subtraiu, com rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas, diversos objetos do estabelecimento comercial Samaritana Lanches, nesta Capital, dando-o como incurso nas sanções do art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. - Instruído o feito, sobreveio sentença desclassificando a conduta atribuída para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), e declarando extinta a punibilidade, com fulcro nos arts. 38 e 107, IV , ambos do CP. 1. O recorrente pleiteia a condenação do acusado pelo crime capitulado no art. 155 , §4º, incisos I e IV , do CP, sob o argumento de que restou devidamente comprovado o dolo do réu em subtrair muito além da mera quitação da dívida preexistente, ante o furto de vários objetos, com rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas, com o nítido fim de prejudicar financeiramente o estabelecimento comercial apelante. Contudo, da análise dos autos, tenho que razão não lhe assiste, senão vejamos. – Para a configuração do exercício das próprias razões (art. 345 do CP), faz-se necessária a comprovação da legitimidade da pretensão a ser satisfeita, e a vontade do autor de praticar a fraude com o único fim de satisfazer tal pretensão sem o emprego de violência.

– Do conjunto probatório restam incontroversos: (1) dívida preexistente da vítima, referente a aluguéis atrasados; (2) materialidade da invasão à unidade comercial e subtração de objetos; e (3) autoria do acusado na prática da conduta delitiva. Todavia, do corpus quod também extraio a ausência de animus furandi para a concepção do crime de furto, porquanto descaracterizado o dolo de furtar do acusado, mas, tão somente, a sua intenção de reaver para si o que achava lhe ser devido, em razão de dívida preexistente, e sem o emprego de violência, amoldando-se a conduta delitiva descrita na denúncia ao tipo penal previsto no art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões)6.

– Do TJPB. “Mantém-se a extinção da punibilidade dos acusados, decretada com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, se a conduta dos acusados, desprovida de violência, se amolda não à figura típica do artigo 155, mas à do artigo 345 do referido diploma legal.”7 – Do TJES.“A despeito da argumentação ministerial, o denominado animus furandi - compreendido como a intenção do agente de subtrair bem alheio para si ou para outrem não restou configurado, portanto não é possível caracterizar o delito de furto qualificado. 2. As provas dos autos demonstram que a vítima tinha uma dívida com o réu e o mesmo ingressou na sua residência com o intuito de reaver os bens vendidos.”8

2. Desprovimento da apelação, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00062686020188152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 18-08-2020)

“FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. - Mantém-se a extinção da punibilidade dos acusados, decretada com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, se a conduta dos acusados, desprovida de violência, se amolda não à figura típica do artigo 155, mas à do artigo 345 do referido diploma legal.” (TJPB. AC nº 00046431820168150011. Rel. Des. João Benedito da Silva. J. em 11/10/2018). Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. MANUTENÇÃO. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA PELO OFENDIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO. 1. Comprovado o vínculo trabalhista e o atraso no pagamento do salário do agente, que buscou satisfazer pretensão legítima, desconfigurando o delito de furto inicialmente denunciado, mantém-se o decisum desclassificatório de exercício arbitrário das próprias razões. 2. Constatado que a conduta de exercício arbitrário das próprias razões foi exercida sem violência, que somente se procede mediante queixa, no prazo de 6 (seis) meses a contar do conhecimento da autoria pela parte ofendida, enseja, in casu, a extinção da punibilidade. Anula-se, portanto, a ação penal em razão da ilegitimidade do Ministério Público e, em consequência, extingue-se a punibilidade do apelado pela decadência do direito de queixa pelo ofendido, nos termos dos artigos 103 c/c artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA E DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA PELO OFENDIDO.” (TJGO; ACr 146203-93.2016.8.09.0146; São Luís de Montes Belos; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Itaney Francisco Campos; DJEGO 25/04/2019; Pág. 100)

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, peço vênia para discordar do parecer ministerial.

É como voto
.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022